Tribunal: TRF3
Processo: 5029921-20.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
932/1327)

5029921-20.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029921-20.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: EDSON LEVY BENTUBO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO BOTTONI - SP163773

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial. O título reconheceu o direito ao recálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, com inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 1994, observada a prescrição quinquenal.

O INSS sustenta a inexigibilidade do título com fundamento em entendimento firmado pelo STF nas ADIs 2.110 e 2.111. O trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 04.08.2020.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a inexigibilidade de título executivo judicial, em sede de cumprimento de sentença, quando o entendimento do STF invocado como fundamento é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

III. Razões de decidir

Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

O art. 535, § 5o, do CPC admite o reconhecimento da inexigibilidade de obrigação fundada em norma declarada inconstitucional pelo STF.

Contudo, nos termos do art. 535, § 8o, do CPC, quando a decisão do STF é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, a desconstituição do título executivo judicial exige o ajuizamento de ação rescisória.

A preservação da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica impedem a desconstituição do título executivo diretamente na fase de cumprimento de sentença.

No caso, o trânsito em julgado ocorreu anteriormente ao julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, razão pela qual a tese firmada pelo STF não afasta a exigibilidade do título na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 4o, e 535, §§ 5o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 2.110, ADI no 2.111; TRF 3a Região, AI no 5029351-68.2024.4.03.0000, AI no 5030528-67.2024.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029921-20.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO BOTTONI - SP163773

AGRAVADO: EDSON LEVY BENTUBO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração, mantendo aquela outrora proferida, em que afastou o pedido de inexigibilidade do título executivo judicial em razão das ADIs 2.110 e 2.111, decididas pelo c. Supremo Tribunal Federal.

Requer o agravante a reforma da decisão. Sustenta que o c. STF, no julgamento da Questão de Ordem da Ação Rescisória n. 2876 definiu ser possível o reconhecimento da inexigibilidade do título que contraria suas decisões, ainda que proferidas após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Requer a concessão de efeito suspensivo.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Com contraminuta vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões não definitivas proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o que é o caso dos autos.

Passo ao exame dos pedidos.

A controvérsia posta a deslinde diz com a alegação do INSS de inexigibilidade do título executivo judicial, em razão das decisões do c. STF nas ADIs 2.110 e 2.111.

O título executivo judicial reconheceu parcialmente o direito da parte exequente, nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para que o INSS promova ao recálculo da renda mensal inicial do benefício do autor de forma que haja a abrangência, para a composição do universo contributivo indicado legalmente, dos salários-de-contribuição inclusive os anteriores a julho de 1994, se resultar valor maior, observados os parâmetros indicados na fundamentação e a prescrição quinquenal."

Trânsito em julgado datado de 04.08.2020, conforme certidão de id. 37139652 dos autos de origem - PJE1.

Não desconheço que, em julgado datado de 21.03.2024, o c. STF, através das ADIs 2.110 e 2.111, proferiu entendimento no sentido de que, o segurado que se enquadre no art. 3o da lei 9.876/1999, não poderá optar pela regra definitiva prevista no art. 29, incisos I e II, da Lei n. 8.213/91, ainda que se evidencie ser mais favorável. Cito:

"O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ADIs 2.110 e 2.111 e, na parte conhecida, (a) julgou parcialmente procedente o pedido constante da ADI 2.110, para declarar a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário-maternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei no 8.213/1991, na redação dada pelo art. 2o da Lei no 9.876/1999, vencidos, nesse ponto, os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes; e (b) julgou improcedentes os demais pedidos constantes das ADIs 2.110 e 2.111, explicitando que o art. 3o da Lei no 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, vencidos, nesse ponto, os Ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Cármen Lúcia. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: "A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável".

Contudo, a tese definida pela Suprema Corte, ao caso em tela, não se aplica.

O art. 535 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

"Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...)

§8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal."

Da leitura dos dispositivos, entendo que a desconstituição da coisa julgada incompatível como precedente firmado posteriormente pelo c. STF requer o ajuizamento da competente ação rescisória, não cabendo sua reversão, portanto, em sede de cumprimento de sentença, em respeito ao título executivo formado, nos termos do art. 509, §4o do CPC.

No caso dos autos, considerando o trânsito em julgado certificado em 04.08.2020, vale dizer, anteriormente à decisão da c. Suprema Corte, datada de 21.03.2024, o caso comporta o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do título executivo formado.

Neste sentido, precedentes deste e. TRF3:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DA VIDA TODA. COISA JULGADA FORMADA ANTES DA DECISÃO DO STF NA ADI 2.110. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que reconheceu, com base no art. 535, §§ 5o e 6o, do CPC, a inexigibilidade de título executivo judicial fundado na tese da "revisão da vida toda", ao argumento de que, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença, o STF, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, firmou entendimento no sentido da cogência do art. 3o da Lei 9.876/1999. O agravante sustenta que a desconstituição da coisa julgada exige o ajuizamento de ação rescisória, pleiteando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da superveniente declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 pelo STF (ADIs 2.110 e 2.111), é possível reconhecer a inexigibilidade de título executivo judicial fundado na tese da "revisão da vida toda" diretamente no cumprimento de sentença, ou se é imprescindível o ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 535, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade não autoriza, por si só, a inexigibilidade de título judicial formado antes do julgamento paradigma, devendo-se observar o princípio da segurança jurídica.

O art. 535, § 8o, do CPC, estabelece que, se a decisão do STF for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, a desconstituição do título só pode ocorrer por meio de ação rescisória.

A interpretação sistemática dos §§ 5o e 8o do art. 535 do CPC impõe que a inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, com fundamento posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, somente seja reconhecida via ação rescisória.

A desconstituição do título executivo judicial na hipótese dos autos, em que o trânsito em julgado ocorreu antes da decisão do STF, exige o manejo de ação rescisória, sendo incabível a decretação de inexigibilidade da obrigação no incidente de cumprimento de sentença.

A decisão agravada, embora fundada na racionalidade da economia processual e da inutilidade do cumprimento, violou a sistemática legal prevista para os casos de coisa julgada incompatível com decisão superveniente do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em interpretação legal posteriormente afastada pelo STF só pode ser declarada diretamente no cumprimento de sentença se a decisão do Supremo for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

Formada a coisa julgada antes da decisão do STF, a desconstituição do título exige o ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 535, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, §§ 5o, 6o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI no 2.110, rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 21.03.2024.

STF, ADI no 2.111, rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 21.03.2024.

TRF 3a Região, AI no 5025647-47.2024.4.03.0000, rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, 10a Turma, j. 26.02.2025, DJEN 28.02.2025.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029351-68.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 08/05/2025, DJEN DATA: 09/05/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CONSTANTE DE TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL FORMADA EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO STF. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que: a) a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo pelo STF não gera a automática rescisão de coisa julgada anterior em sentido contrário, reclamando ação rescisória por força do princípio da segurança jurídica e da distinção da eficácia do julgamento operada no plano normativo e no singular; e b) como forma de conciliação entre a segurança jurídica e a eficácia imediata e geral de julgamento do STF proferido em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, é possível a decretação de inexigibilidade de obrigação constante de coisa julgada inconstitucional que haja se formado em data posterior à decisão do STF, com a dispensa de ação rescisória.

2. O Supremo Tribunal Federal, na análise das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2110 e 2111 (DJ 24/05/2024), declarou a constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/1999, considerando cogente a norma de transição prevista para o cálculo do salário de benefício dos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social até novembro de 1999 e que tenham preenchido os requisitos da aposentadoria em data posterior, em prejuízo da interpretação que reputava dispositiva a regra, com base na aplicação do regime mais favorável ao segurado.

3. Para a coisa julgada que tenha declarado o direito de segurado à contabilização do período contributivo anterior a julho de 1994 no cálculo do salário de benefício (tese da "Revisão da Vida Toda") e que tenha sido formada antes do julgamento da ADI 2110 e 2111, a desconstituição do título executivo não pode ser operada no incidente de cumprimento de sentença, por intermédio da declaração de inexigibilidade da obrigação; faz-se imprescindível ação rescisória, por força do princípio da segurança jurídica e da distinção da eficácia do julgamento feita no plano normativo e no singular.

4. O título executivo a que se refere o INSS no agravo de instrumento se encaixa na hipótese: a coisa julgada se formou antes do julgamento da ADI, como admite paradoxalmente a autarquia, de modo que não cabe a declaração de inexigibilidade da obrigação em incidente de cumprimento de sentença; a condenação se mantém exigível, enquanto não houver provimento em sentido contrário em ação rescisória.

5. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030528-67.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 26/03/2025, DJEN DATA: 28/03/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial. O título reconheceu o direito ao recálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, com inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 1994, observada a prescrição quinquenal.

O INSS sustenta a inexigibilidade do título com fundamento em entendimento firmado pelo STF nas ADIs 2.110 e 2.111. O trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 04.08.2020.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a inexigibilidade de título executivo judicial, em sede de cumprimento de sentença, quando o entendimento do STF invocado como fundamento é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

III. Razões de decidir

Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

O art. 535, § 5o, do CPC admite o reconhecimento da inexigibilidade de obrigação fundada em norma declarada inconstitucional pelo STF.

Contudo, nos termos do art. 535, § 8o, do CPC, quando a decisão do STF é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, a desconstituição do título executivo judicial exige o ajuizamento de ação rescisória.

A preservação da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica impedem a desconstituição do título executivo diretamente na fase de cumprimento de sentença.

No caso, o trânsito em julgado ocorreu anteriormente ao julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, razão pela qual a tese firmada pelo STF não afasta a exigibilidade do título na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 4o, e 535, §§ 5o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 2.110, ADI no 2.111; TRF 3a Região, AI no 5029351-68.2024.4.03.0000, AI no 5030528-67.2024.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento (impedido de votar o Des. Federal Marcus Orione), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão